Tribunal: TJSP
Processo: 0007422-67.2014.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da condenação dos embargantes – sobretudo quanto à ciência da origem espúria dos veículos e à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO EM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da condenação dos embargantes – sobretudo quanto à ciência da origem espúria dos veículos e à contribuição para venda e condução dos automóveis receptados – , a imposição das penas consoante a reprovabilidade das condutas e a fixação do regime inicial fechado. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. ERRO MATERIAL NA SÚMULA DE JULGAMENTO. EXISTÊNCIA. INDEVIDA DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE DOS ACLARATÓRIOS. Retificação de erro material na súmula de julgamento que se impõe, apenas para que seja excluída a determinação final de expedição de mandado de prisão em desfavor dos embargantes.
Rejeitados os embargos de declaração de Jean Kleber e acolhidos em parte os de Paulo, tão somente para tornar sem efeito a determinação de expedição de mandado de prisão.